Tribunal: STF
Processo: ARE 1504160
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “BARRETOS – Servidor público municipal concursado – Pretensão ao pagamento da multa prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) por atraso no pagamento das verbas devidas pela rescisão do contrato de trabalho – Inadmissibilidade – Sujeição ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, sob pena de afrontas o princípio da legalidade estrita – Ausência de previsão da multa na lei municipal – Ação improcedente – Recurso não provido (eDOC 15 – ID: 689c3c49, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III e IV; 5º, I; e 7, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito ao recebimento de multa pelo atraso no pagamento de verbas rescisórias. 



    Narra-se que teve seu contrato rescindido no ano de 2022, vindo a verba rescisória a ser paga meses depois do prazo previsto para tanto.



    Requer-se, assim, a aplicação por analogia do art. 447, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho, à servidora pública, em razão do atraso no pagamentos das verbas mencionadas. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 62/2006) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrente é servidora pública municipal submetida a regime estatutário, de modo que não lhe cabe a aplicação analógica das normas da CLT. Ato contínuo, registrou não subsistir previsão no estatuto dos servidores públicos da multa pelo atraso no pagamento da verba rescisória. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “É fato incontroverso que a autora, ora recorrente, teve seu contrato de trabalho rescindido em 1º de setembro de 2022, entretanto, a quantia de R$ 4.400,75 somente foi quitada pelo Município de Barretos/SP em 04 de outubro de 2022.



    Contudo, não há direito à aplicação da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, uma vez que a autora foi investida mediante concurso público e sujeita-se às normas da Lei Complementar Municipal nº 62/2006 (Estatuto do Funcionário Público Municipal de Barretos).



    Deste modo, não há possibilidade da aplicação das normas da CLT nem mesmo supletivamente, pois não há lacuna no Estatuto do Funcionário Público que assim preveja. 



    A Administração Municipal está submetida ao princípio da estrita legalidade, de modo que não está sujeita ao prazo fixado na legislação do trabalho, aplicáveis aos empregados na iniciativa privada, relativamente ao pagamento das verbas decorrentes da exoneração do servidor estatutário, de modo que não poderia, por consequência, responder pelo pagamento da multa decorrente da não observância daquele mesmo prazo” (eDOC 15 – ID: 689c3c49)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 280, 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local e de cláusulas contratuais. 2. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1316030 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.11.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.4.2016. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (CPC, ART. 494, I). SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO. RECOLHIMENTO DO FGTS. NATUREZA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC. A parte agravante não impugnou o fundamento pertinente à Súmula 280. 2. Agravo regimental parcialmente provido, para corrigir inexatidão material” (RE 951567 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2017 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15 – ID: 689c3c49, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente